Tribunal: TJDFT
Processo: 0744360-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0744360-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: FABIO DE OLIVEIRA DELGADO JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por OAS Empreendimentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 20191646 integrada pela decisão de ID 20191644) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0013993-82.2016.8.07.0001) manejado por Fabio de Oliveira Delgado Junior contra a ora agravante e Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda., Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e o pedido de suspensão do feito com base no Tema n. 1.051 (Recurso Especial n. 1.843.332 – RS). Em suas razões recursais (ID 20191654), narra a agravante que o Juízo de origem rejeitou a sua impugnação, bem como os embargos de declaração opostos, por entender que a jurisdição do juízo recuperacional deverá ser considerada até o encerramento da recuperação judicial concedida e que “o Tema n. 1.051 do STJ se aplica somente aos casos em que haja recuperação judicial em curso, o que não seria o presente caso”. Contudo, defende que a referida decisão merece reforma, argumentando que “se encontrava em recuperação judicial - Processo n. 1030812-77.2015.8.26.0100, junto à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP - sendo que, como de rigor, não obstante o encerramento da recuperação judicial em março deste ano, todas as dívidas que possuem data de fato gerador anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, que se deu em 31/03/2015, pela regra, deveriam ser pagas nos termos do plano de recuperação judicial”. Alega que, em 03/03/2020, foi proferida sentença de encerramento da recuperação judicial do Grupo OAS, “sem, entretanto, restar afastada a possibilidade de submissão do crédito ao Plano de Recuperação Judicial em decorrência do previsto no art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, o que, por si só, já é capaz de afastar o argumento exposto pelo MM. Juízo a quo acerca de seu entendimento de que a jurisdição do juízo recuperacional deverá ser considerada somente até o encerramento da Recuperação Judicial concedida”. Afirma que, “em 28 de abril de 2020, foi proferida decisão nos autos do Recurso Especial n. 1.843.332 - RS (2019/0310053-0), pelo i. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do c. STJ, determinando a suspensão em todo território nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, o que é o presente caso”. Defende que “o que se discute no presente tema não está atrelado à existência de recuperação judicial em curso ou não, mas sim a interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, que é totalmente aplicável ao presente caso”. Sustenta que todas as dívidas que possuam fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial devem ser pagas em conformidade com o plano ainda que tenha havido o encerramento da recuperação. Desse modo, conclui que o cumprimento de sentença deve prosseguir, tão somente, em relação às demais executadas. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo estar presente o perigo de dano irreparável, “tendo em vista a iminente constrição de bens da agravante, como já fora arbitrariamente determinado nos autos de origem, conforme observa-se da decisão de ID 69380267”. Quanto ao requisito da probabilidade do direito, assevera restar comprovado “o equívoco do Juízo a quo no tocante à aplicação do Tema 1.051 à presente demanda e a necessidade de suspensão do feito em desfavor da agravante em decorrência da discussão neste ventilada sobre o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial passa a existir para o fim de submissão a seus efeitos: se a data do fato gerador ou a do trânsito em julgado da sentença que o reconheceu”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que se suspenda os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, suspendendo-se o feito de origem até julgamento definitivo do Tema n. 1.051 (Recurso Especial n. 1.843.332 – RS) pelo STJ. Preparo recolhido (IDs 20191642 e 20191641). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a própria parte agravante afirmou que foi encerrada a sua recuperação judicial, mas não demonstrou que crédito cobrado nos autos de origem foi contemplado (incluído/habilitado) no plano. Nesse aspecto, uma vez homologado o quadro-geral de credores, a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, por ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional (REsp 1840166/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019). Nesse esteio, eventual discussão sobre a existência do crédito cobrado nos autos de origem para fins de sujeição ao plano de recuperação judicial aparenta ser inócua, porquanto este não pode mais ser incluído/habilitado no plano e, portanto, não se sujeita às condições lá definidas. Assim, a princípio, decisão de afetação proferida nos Recursos Especiais n. 1.843.382/RS, 1.840.812/RS, 1.843.332/RS e 1.840.531/RS e 1.842.911/RS, referente ao Tema Repetitivo n. 1.051/STJ (interpretação do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece) que determinou a suspensão dos processos relativos a matéria não se revela aplicável, de plano, ao caso em apreço. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto as medidas constritivas são inerentes à fase de cumprimento de sentença. O feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito do agravado, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tal quadro indica, a menos nesse juízo inicial, a ausência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora